Tribunal: TJDFT
Processo: 0710945-28.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO. OPERAÇÃO DRIBLE SUJO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA QUANTO À JUSTA CAUSA E À PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONCESSÃO DE ORDEM DE OFÍCIO. NÃO CABIMENTO. ORDEM PARCIALMENTE ADMITIDA E NÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa preventivamente no âmbito da "Operação Drible Sujo", que investiga grupo criminoso voltado ao tráfico de drogas e lavagem de capitais. A defesa sustenta a ausência de justa causa para a segregação, alegando que a paciente é primária e possui bons antecedentes. Pleiteia a revogação da prisão ou a substituição por medidas cautelares diversas, incluindo a prisão domiciliar em razão de possuir dois filhos menores de 12 anos, um deles portador de Transtorno do Espectro Autista.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se as teses relativas à ausência de justa causa e ao pedido de prisão domiciliar podem ser apreciadas, uma vez que não foram objeto de prévia análise pelo juízo de origem; (ii) examinar se a prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública e na prova da materialidade e indícios de autoria; e (iii) avaliar o cabimento da concessão de ordem de ofício diante da inexistência de flagrante ilegalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se mostra cabível o exame, por este Tribunal de Justiça, das teses referentes à ausência de justa causa e ao pleito de prisão domiciliar, sob pena de indevida supressão de instância, visto que tais pedidos ainda não foram apreciados pela autoridade impetrada.
4. A prisão preventiva mostra-se devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante dos indícios de que a paciente integrava a estrutura financeira de organização voltada ao tráfico e à lavagem de dinheiro.
5. Condições pessoais favoráveis, como a primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não são suficientes para revogar a prisão quando presentes os requisitos legais autorizadores da custódia cautelar.
6. O princípio da homogeneidade não autoriza a soltura, pois o regime prisional e a pena final só podem ser aferidos após o encerramento da instrução e a prolação da sentença.
7. É incabível a concessão da ordem de ofício, uma vez que não se verifica flagrante ilegalidade ou nulidade absoluta que justifique a intervenção prematura do Tribunal para o trancamento da ação penal ou a substituição da custódia cautelar por domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Habeas corpus parcialmente admitido e, na extensão, ordem denegada.
Teses de julgamento:
"1. Matérias não submetidas ao crivo do juízo de primeiro grau, incluindo pedidos de prisão domiciliar e de trancamento do inquérito ou da ação penal, não comportam apreciação em sede de habeas corpus, sob pena de supressão de instância. 2. A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública é legítima para interromper a atuação de associação criminosa dedicada ao tráfico de drogas e à lavagem de capitais. 3. Inexistindo flagrante ilegalidade na fundamentação da custódia cautelar, é incabível a concessão da ordem de ofício."
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal (CPP), arts. 312, 313, I, 318, V e 319.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 143.641/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 20/02/2018; TJDFT, Acórdão 2007070, Rel. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 05/06/2025; TJDFT, Acórdão 1996505, Rel. Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, j. 15/05/2025.